Tribunal: TJMT
Processo: 1044443-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044443-83.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FRASSUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.235.511/0001-46 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), FRASSUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.235.511/0001-46 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FEEF – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO DE RECEITAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, com efeitos infringentes, reconheceu a natureza tributária do FEEF, declarou sua sujeição aos princípios da anterioridade, a ilegalidade da cobrança no exercício de 2018, e assegurou a aplicação do princípio da não-cumulatividade.

II. Questões em discussão

2. São apontadas as seguintes omissões: (i) ao deixar de reconhecer os efeitos do Convênio ICMS 12/2023 quanto à vinculação futura da receita do FEEF; (ii) ao não distinguir entre serviços públicos e privados de saúde na destinação dos recursos vinculados ao fundo.

III. Razões de decidir

3. Não se verificou omissão, uma vez que a vinculação das receitas do FEEF ao serviço público de saúde estadual já era constitucionalmente admitida, nos termos do art. 198, § 2o, da CF.

4. A previsão de destinação de recursos a entidades filantrópicas e beneficentes que atuam em regime de complementaridade ao SUS está inserida no conceito constitucional de ações e serviços públicos de saúde.

5. Embargos opostos com nítido caráter infringente, sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

6. Desnecessidade de prequestionamento explícito quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configura omissão o acórdão que reconhece a constitucionalidade da vinculação de receitas do FEEF ao serviço público de saúde estadual, inclusive a entidades filantrópicas atuantes no SUS."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, III, “b” e “c”; 167, IV; 198, § 2o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv 0015772-81.2018.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.04.2024; STJ, EDcl no AREsp 645359/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13.04.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
FRASSUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração com a aplicação de efeitos infringentes de modo a
julgar parcialmente procedente a
Ação Declaratória no
1044443-83.2018.8.11.0041
, no sentido de:
01)
declarar que o FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF, instituído por meio da Lei Estadual no 10.709/2018, com amparo no Convênio do ICMS n.o 42/2016, possui natureza de ICMS;
02)
declarar que, por possuir natureza jurídica de imposto, a sua cobrança deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal;
03)
declarar a ilegalidade da cobrança do FEEF durante o exercício de 2018;
04)
consignar que,

deve ser aplicado o princípio da não-cumulatividade em relação ao FEEF, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais do contribuinte que impeça o aproveitamento indevido de créditos;
05)
estabelecer que
os honorários fixados na sentença, em 10% do valor da causa, devem ser
recíprocos e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes, na proporção de 50% para cada parte;
06)
Condenar, também, a Fazenda Pública Estadual a restituir 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora.

Aduz que, o acórdão foi omisso quanto:

(i) Ao fundamento jurídico para desconsiderar os efeitos jurídico-temporais do Convênio ICMS 12/2023, que previu a vinculação da receita do FEEF ao serviço público de saúde somente a partir de 2024, contrariando o art. 155, §2°, XII, "g" da CF;

(ii) À distinção entre serviços "públicos" e "privados" de saúde, visto que a Lei 10.709/2018 vinculava inicialmente a receita a instituições privadas (art. 10, I), em afronta ao art. 167, IV c/c art. 198, §§ 2° e 3° da CF.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para reconhecer a inconstitucionalidade da vinculação da receita do FEEF antes da Lei 12.329/2023.

A Embargada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Passo a análise das matérias apresentadas pela ora Embargante.

Inicialmente, quanto à alegada omissão relativa ao fundamento para afastar os efeitos do Convênio ICMS 12/2023, que somente autorizou a vinculação da receita do FEEF ao serviço público de saúde a partir de 2024, tal insurgência não deve prosperar.

Isso porque, conforme bem asseverado no acórdão embargado, o art. 167, IV, da Constituição Federal já admitia, desde a sua redação originária, a vinculação de receitas de impostos às ações e serviços públicos de saúde, nos termos do art. 198, § 2o, da mesma Carta Maior.

Nesse contexto, a posterior alteração do Convênio ICMS no 42/2016 pelo Convênio ICMS 12/2023 em nada inovou a ordem constitucional vigente, servindo apenas para explicitar essa possibilidade de vinculação de receitas no âmbito da legislação infraconstitucional aplicável ao ICMS.

Além disso, a Lei no 10.709/2018 vinculou a arrecadação com o FEEF de Mato Grosso ao serviço público de saúde Estadual desde a sua criação

Destarte, estando a vinculação descrita na legislação estadual protegida pela exceção constante na Constituição Federal não há que se falar em inconstitucionalidade e/ou ilegalidade do FEEF com base nessa fundamentação.

Nessa vertente já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – FEEF (FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL) – LEI ESTADUAL No. 10.709/2018 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – NÃO VERIFICADO – NÃO HÁ CARACTERÍSTICA DE TRIBUTO – VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO DE RECEITA – ART. 167 DA CF – EXCEÇÃO A REGRA – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES – BENEFICIO FISCAL ANTERIOR DEFINIDO POR PRAZO CERTO – SEGURANÇA JURÍDICA – DIREITO ADQUIRIDO – ART. 178 DO CTN – SÚMULA 544 DO STF – DIREITO PRESERVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 2.
Uma das ressalvas à vinculação de receita é a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, de modo que, estando a presente hipótese coberta pela exceção à regra de vedação da vinculação, não há que se falar em inconstitucionalidade do FEEF por ofensa ao art. 167 da CF

[...]”.
(N.U 0015772-81.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Quanto à distinção entre serviços "públicos" e "privados" de saúde ventilada nos presentes embargos, tal questionamento igualmente não merece prosperar.

Ao prever a vinculação dos recursos do FEEF ao atendimento de suas políticas públicas de saúde, inclusive com a expressa menção a instituições filantrópicas e beneficentes (art. 10, I, da Lei 10.709/2018), o legislador estadual conferiu interpretação sistemática ao conceito de ações e serviços públicos de saúde esculpido no art. 198 da CF.

Nessa linha, é preciso reconhecer que os serviços de saúde prestados por algumas Entidades Filantrópicas, em regime de complementaridade ao SUS, também se inserem na noção de ações públicas na área de saúde, sobretudo em um Estado territorialmente vasto como Mato Grosso, no qual a atuação da rede pública é naturalmente insuficiente para atender toda a demanda existente.

Some-se a isso o fato de que a Lei Estadual no 12.329/2023, ao concentrar a vinculação da receita do FEEF ao Fundo Estadual de Saúde, não inovou em relação à destinação dos recursos, mas apenas racionalizou a distribuição dos valores arrecadados, viabilizando repasses posteriores às entidades filantrópicas e beneficentes com atuação complementar ao SUS.

Portanto, não houve inconstitucionalidade na legislação questionada, pois o conceito de ações e serviços públicos de saúde admite o compartilhamento de atuações entre a iniciativa pública e as instituições privadas integrantes do Sistema Único de Saúde.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025